Tribunal: STF
Processo: HC 272535
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Geovane de Oliveira Piegat, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 1.086.706/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 6).
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
A condenação transitou em julgado.
Impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a ação não foi conhecida por meio de decisão monocrática. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a aplicação ilegal de pena superior ao mínimo legal, baseada no vetor das circunstâncias com fundamentação inidônea.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITIVA. PLANEJAMENTO PRÉVIO. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA E RECURSOS FINANCEIROS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. MONTANTE DA PENA INALTERADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no do Código Penal, a natureza e a quantidade art. 59 da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
3. Quanto ao desvalor das circunstâncias do delito – objeto deste mandamus – foi justificado ao argumento de que adquirir carga lícita para ocultar a droga expõe a adoção de um modo de execução mais sofisticado, que pressupõe a existência de aporte financeiro para assegurar maior clandestinidade à empreitada, sobretudo diante do transporte de cinco toneladas de entorpecente ilícito (e-STJ, fls. 118/119). 
4. Nesse contexto, não verifico ilegalidade a ser sanada, pois o modus operandi da empreitada criminosa revela peculiaridades que transcendem a mera prática do tráfico de drogas, pois a aquisição de carga lícita (milho) para dissimular o transporte de mais de cinco toneladas de entorpecente e ludibriar a fiscalização, dando aparência de transporte lícito, evidencia planejamento prévio, organização estruturada e disponibilidade de recursos financeiros, elementos que, conjugados, denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam o reconhecimento da vetorial circunstâncias do delito como desfavoráveis. Precedentes. 
5. Assim, a pena-base do paciente permanece inalterada e, por conseguinte, sua sanção final. 
6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 6)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos. 
Conforme relatado, buscava-se a revisão da dosimetria da sanção do paciente, ante a redução de sua pena-base, pelo decote da vetorial circunstâncias do delito.
Preliminarmente, asseverei que a dosimetria da pena se inseria dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
Ressaltei também que, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorria in casu, o juiz deveria considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 , in verbis:
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no do Código Penal, a natureza e a quantidade art. 59 da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Sob essas diretrizes, as sanções do paciente foram revisadas pela Corte federal da seguinte forma (e-STJ, fls. 180/120, grifei):
[...] 
Na primeira fase, o juiz sentenciante valorou negativamente as vetoriais quantidade da droga, antecedentes e circunstâncias do crime. Assim, fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. No ponto, sobre os argumentos suscitados pelo órgão ministerial para a exasperação da pena-base, repiso os fundamentos expostos no item anterior. 
Todavia, impõe-se uma readequação em relação aos maus antecedentes. Note-se que o juízo se valeu da condenação referente ao processo n° 0017303-81.2021.8.16.0030, relativo à prática do delito previsto da Lei n° para negativar a vetorial art. 12 10.826/06, antecedentes, já que, no exame da reincidência, mencionou expressamente a condenação pelos outros dois delitos (receptação e tráfico). No entanto, a condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido se trata de fato posterior ao que está em julgamento. Isto porque tal delito foi cometido em conforme anotação 29/07/2021, respectiva na certidão criminal acostada aos autos (evento 387, CERTANTCRIM3), ao passo que o delito de tráfico ora em discussão foi praticado em 11/11/2020. 
Desse modo, ainda que transitada em julgado após o fato objeto desta ação penal, afasto a valoração de tal condenação como mau antecedente. Entretanto, mantenho a negativação da circunstância em questão. Agora, porém, com base na condenação pelo delito do art. 180 CP, praticado em 04/10/2011, com trânsito em julgado em 17/04/2017 e extinção da pena em 08/05/2018 (evento 387, CERTANTCRIM3, p. 8). 
[...]
Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no I, CP, visto que a condenação pelo delito de tráfico de drogas,art. 61, processada nos autos n° 0029796- 08.2012.8.16.0030, transitada em julgado em se insere no período depurador de cinco anos. 10/02/2014, Como se vê na certidão criminal, a pena foi extinta em 08/03/2017 (evento 387, CERTANTCRIM3, p. 5), enquanto o delito ora em julgamento foi praticado em isto é, não houve o transcurso 11/11/2020, de lapso superior a cinco anos. 
[...] 
Ademais, não assiste razão à defesa quanto ao afastamento da ponderação negativa das circunstâncias do crime. O fato de o grupo adquirir carga lícita para ocultar a droga expõe a adoção de um modo de execução mais sofisticado, que pressupõe a existência de aporte financeiro para assegurar maior clandestinidade à empreitada, sobretudo diante do transporte de cinco toneladas de entorpecente ilícito. 
Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, CP, visto que a condenação pelo delito de tráfico de drogas, processada nos autos n° 0029796- 08.2012.8.16.0030, transitada em julgado em 10/02/2014, se insere no período depurador de cinco anos. Como se vê na certidão criminal, a pena foi extinta em 08/03/2017 (evento 387, CERTANTCRIM3, p. 5), enquanto o delito ora em julgamento foi praticado em 11/11/2020, isto é, não houve o transcurso de lapso superior a cinco anos. 
Impende consignar que o termo inicial do período de cinco anos, para a caracterização do período depurador, é a data de cumprimento ou da extinção da pena, e não a do trânsito em julgado da condenação, nos termos do I, do Código Penal. art. 64, Contudo, assiste razão à defesa no que tange ao reconhecimento da presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no III, art. 65, d, CP. Embora tenha registrado que o réu admitiu ter praticado o carregamento da droga, o juízo não reconheceu a atenuante em razão de o réu ter buscado isentar a responsabilidade do corréu. No entanto, para fins de confissão no tráfico de drogas, basta o reconhecimento da traficância, consoante dispõe a súmula n° 630 do STJ, sendo irrelevante ter o réu ocultado o envolvimento do corréu no fato criminoso. 
A confissão deve ser examinada estritamente sob a perspectiva da esfera jurídica do agente que admite a autoria do delito. No caso, o réu reconheceu ter praticado a conduta que concorreu decisivamente para o transporte da droga. Esse elemento, inclusive, foi utilizado para firmar a convicção do julgador sobre a responsabilidade do réu, nos termos da súmula n° 545 do STJ. 
Nesse contexto, a agravante e a atenuante se compensam, de modo que fixo a pena provisória em 8 (oito) anos de reclusão. 
Na terceira fase, caracterizada a causa de aumento da transnacionalidade, prevista no I, da Lei n° art. 40, 11.343/06. Considerando a distância de aproximadamente 200 Km entre o local de carregamento da droga (Foz do Iguaçu/PR) e o lugar de apreensão da carga de entorpecente (Assis Chateubriand/PR), a majorante foi fixada no patamar de (um terço). 
[...] 
Todavia, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, para fins de aferição do grau de aumento relativo à transnacionalidade, torna-se imprescindível ponderar a origem da substância, a rota percorrida pelo agente e a complexidade da operação de transporte dos entorpecentes (TRF4, ACR 5001581-09.2021.4.04.7104, SÉTIMA TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 04/11/2021) . 
Verifica-se, pois, que o fundamento do juízo não se coaduna com os parâmetros adotados pela jurisprudência. Fosse o caso de exasperar a majorante em razão da distância entre a região de fronteira por onde a droga foi introduzida no território nacional e o local da apreensão, a fixação acima do mínimo se tornaria a regra. No caso, não vejo elementos que apontem a maior complexidade no transporte, sobretudo porque inexistem a subdivisão do grupo em células distintas e a preparação do carregamento da droga em diferentes etapas. 
Por essas razões, reduzo, de ofício, a causa de aumento ao patamar de 1/6 (um sexto). 
Diferente do que postula a defesa, não há se reconhecer a compensação entre a atenuante da confissão e a majorante da transnacionalidade, eis que se tratam de elementos referentes a fases distintas da dosimetria. 
No ponto, repiso os fundamentos do item anterior sobre a inaplicabilidade da causa de aumento da interestadualidade ao caso. 
No mais, na condição de reincidente e comprovada sua dedicação a atividades criminosas, o réu não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. 
Desse modo, fixo a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a pena-base do paciente foi exasperada em 3/5, devido ao desvalor de seus antecedentes criminais – condenação pelo delito do art. 180 do CP, praticado em 4/10/2011, com trânsito em julgado em 17/4/2017 e extinção da pena em 8/5/2018 (e-STJ, fl. 118), da quantidade de entorpecente apreendido – 5,47 toneladas de maconha (e-STJ, fl. 113) –, e das circunstâncias do delito. 
Quanto ao desvalor das circunstâncias do delito – objeto deste mandamus – foi justificado ao argumento de que adquirir carga lícita para ocultar a droga expõe a adoção de um modo de execução mais sofisticado, que pressupõe a existência de aporte financeiro para assegurar maior clandestinidade à empreitada, sobretudo diante do transporte de cinco toneladas de entorpecente ilícito (e-STJ, fls. 118/119).
Nesse contexto, não constatei ilegalidade a ser sanada, pois o modus operandi da empreitada criminosa revelava peculiaridades que transcendiam a mera prática do tráfico de drogas, pois a aquisição de carga lícita (milho) para dissimular o transporte de mais de cinco toneladas de entorpecente e ludibriar a fiscalização, dando aparência de transporte lícito, evidenciava planejamento prévio, organização estruturada e disponibilidade de recursos financeiros, elementos que, conjugados, denotavam maior reprovabilidade da conduta e justificavam o reconhecimento da vetorial circunstâncias do delito como desfavoráveis.
(...)
Assim, a pena-base do paciente permaneceu inalterada e, por conseguinte, sua sanção final.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 6)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“ “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista que “o modus operandi da empreitada criminosa revelava peculiaridades que transcendiam a mera prática do tráfico de drogas, pois a aquisição de carga lícita (milho) para dissimular o transporte de mais de cinco toneladas de entorpecente e ludibriar a fiscalização, dando aparência de transporte lícito, evidenciava planejamento prévio, organização estruturada e disponibilidade de recursos financeiros, elementos que, conjugados, denotavam maior reprovabilidade da conduta e justificavam o reconhecimento da vetorial circunstâncias do delito como desfavoráveis” (e-doc. 6 pg. 6, grifei), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 316, CAPUT, C/C O ART. 327, § 2º, DO CP. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REEXAME DO COTEJO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente